Tribunal: TJPA
Processo: 0804867-12.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804867-12.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: CLESIO DA SILVA SILVA, SILVIO JUNIOR DA SILVA SILVA, AELSON DA SILVA SILVA, ELBA DA SILVA SILVA, ADENILSON DA SILVA SILVA, AILTON DA SILVA SILVA, JOAQUIM CIPRIANO DA SILVA

AGRAVADO: DOMINGAS CIPRIANA DA SILVA AMARAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE: CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DOS RECORRENTES – POSSE NOVA - LIMINAR DEFERIDA EM 1º GRAU - RECURSO DOS REQUERIDOS NA AÇÃO AD QUO – DISCREPÂNCIA DE ENDEREÇOS – EXISTÊNCIA DE BOLETINS DE OCORRÊNCIA POLICIAL REGISTRADOS RECIPROCAMENTE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA A DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS PELOS RECORRENTES – MELHOR POSSE, NESTE MOMENTO PROCESSUAL, DEMONSTRADA PELA AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Agravo de Instrumento em
Decisão Interlocutória em Ação de Man
utenção de Posse
:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à reforma de Decisão que deferiu Mandado de Manutenção de Posse em favor da agravada.

3.

Matéria analisada à luz do art. 1210 do Código Civil e arts. 560 e 561 do Código de Processo Civil.

4.

No caso em apreço, ambos os polos litigantes alegam ser legítimos possuidores do imóvel, ressalvando que os fatos discutidos nos presentes autos remontam ao ano de 2016, tendo sido a ação ajuizada em 13/12/2017 (ID
708118
) e a Decisão Agravada prolatada em 21/03/2018, tratando-se, pois, de posse nova.

5.

Aparente conflito acerca das provas apresentadas pelas partes, o que faz erigir, neste momento processual, especial cautela, à vista do Registro de Boletins de Ocorrência Policial por ambos, o que denota o clima de animosidade, não obstante serem todos parentes e ser o imóvel herança, que deve ser objeto de ação própria.

6.

O Boletim de Ocorrência Policial registrado em 23/01/2017 pela esposa do agravante Joaquim Silva (ID
708122
), informa como endereço a Vila Nova Aliança, Perna Sul, km 16 e denota ameaça sofrida e imputada à agravante, sendo esta motivada pela construção de uma casa no terreno objeto da lide, o que desvirtua a alegação de exercício da posse pelo referido agravante.

7.

A partir das razões recursais e dos documentos então juntados, verifica-se a ocorrência de divergência entre os endereços, ressaltando que na Petição Inicial ad quo (apresentada pela autora/recorrida) o imóvel seria localizado na “Rodovia Perna Sula, Km 25, perto da Vila Nova Esperança”, enquanto na Petição Inicial do Agravo de Instrumento os recorrentes indicam o endereço como “Rodovia Perna Sul, km 16, próximo à Vila Aliança”, sendo necessária dilação probatória com o escopo de averiguação dessa questão, uma vez que os documentos trazidos pela autora demonstram, a priori, melhor posse da área objeto da lide.

8.

A Decisão Agravada aponta para a existência de Medida Protetiva em favor da recorrida, face a ameaça alegadamente proferida pelo agravante Joaquim Silva, irmão desta, o qual envolve a discussão acerca da divisão do terreno objeto da lide
ad quo
após o falecimento de seus pais, observando-se que esse fato também induz a melhor posse, nesse momento processual, pela recorrida, ressaltando que as fotos das edificações apresentadas pelos recorrentes indicam que estas não foram finalizadas, o que afasta o fumus boni iuris.

9.

Necessidade de dilação probatória, a qual ainda se encontra pendente perante o MM. Juízo
ad quo
, conforme consulta ao Sistema LIBRA.

10.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravantes
CLÉSIO DA SILVA SILVA E OUTROS
e agravada
DOMINGAS CIPRIANA DA SILVA AMARAL.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 30 de março de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo interposto por
CLÉSIO DA SILVA SILVA, SILVIO JUNIOR DA SILVA SILVA, AELSON DA SILVA SILVA, ELBA DA SILVA SILVA, ADENILSON DA SILVA SILVA, AILTON DA SILVA SILVA
e
JOAQUIM CIPRIANO DA SILVA,
inconformados com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Acará que, nos autos da
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE,
ajuizada contra si por
DOMINGAS CIPRIANA DA SILVA AMARAL,
ora agravada, deferiu liminar em favor da requerente, ora agravada.

Consta das razões recursais o pedido de reforma da Decisão Agravada.

Prima facie
, pugnam pelo deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita, aduzindo não poder arcar com as custas do processo ou, ainda, que lhes seja deferido prazo para comprovação de sua condição, nos termos do art. 99, §2° do Código de Processo Civil.

Ressalvam a competência do Desembargador Plantonista pela natureza da causa
ad quo,
uma vez terem sido intimados da Decisão recorrida em 16/06/2018.

Refutam os termos da Petição Inicial ad quo, afirmando que os litigantes Joaquim Cipriano da Silva e Domingas Cipriana da Silva Amaral são irmãos e que o imóvel objeto da lide pertenceria aos seus pais, já falecidos e, assim, avós dos demais agravantes.

Aduzem serem posseiros das áreas internas do sítio desde que nasceram e que sempre mantiveram o
animus domini
, ao contrário da recorrida que possui residência na cidade de Belém, no bairro do Jurunas, conforme cópia do CNIS – Cadastro Nacional de Informação Sociais e Boletins de Ocorrência juntados aos autos.

Afirmam que o conflito se iniciou pela conduta da agravada em extrair ilegalmente madeira e outros recursos do imóvel objeto da lide, ocasionando inclusive um processo criminal com medidas protetivas baseadas na Lei n.° 11.340/2006 em desfavor do agravante Joaquim Silva, o qual encontra-se fundado em inverdades e fora utilizado com a finalidade de convencer o Magistrado
ad quo
a conceder a liminar.

Aduzem que, de fato, a agravada nunca possuiu residência ou plantio e que esta tão somente explora ilegalmente a área destinada, conduta que inclusive é objeto do Processo Administrativo Ambiental n.° 072/2017, acrescentando que o agravante Joaquim Silva fora ameaçado por dois pistoleiros a mando da agravante, o que gerou o Boletim de Ocorrência n.° 00167/2017.000072-8.

Suscitam que o recorrente Joaquim Silva sempre residiu no imóvel objeto da lide, comprovando a sua posse por intermédio do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), Declaração do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadores Rurais do Acará, Comprovante de Inscrição do Cadastro de Imóveis Rurais (CAFIR), Declaração de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), Certidão de Casamento do referido agravante, Contrato de Comodato Rural, Declaração de Vida e Residência e Boletins de Ocorrência Policial.

Sustentam, para a concessão do efeito suspensivo, a ocorrência de
error in judicando
, uma vez que fora deferida liminar em ação em que se discute posse velha, salientando que a agravada traz como prova declaração de vida e moradia emitida pelo Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadores Rurais de Acará (STTR), no qual esta sequer é inscrita e que não se consubstancia em prova quanto ao alegado, considerando que versa acerca de fatos anteriores à sua fundação.

Observam que, embora tenha sido juntada a referia Declaração de Vida e Moradia, consta dos autos o Boletim de Ocorrência Policial n.° 00167/2016.001108-8, em que consta como endereço de residência da recorrida Passagem no Bairro do Jurunas, Belém/PA, o qual se alinha com o Relatório Simplificado da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMAT), que declara a realização de 03 (três) visitas no imóvel objeto da lide sem a localização da agravada, fato que revela dúvida acerca do direito possessório reclamado.

Aduzem que o deferimento da liminar poderá causar-lhes lesão grave ou de difícil reparação, eis que tiveram que despender dinheiro para construir uma casa melhor para o agravante Joaquim Silva dentro do imóvel objeto da lide em área em que a recorrida jamais ocupou, tampouco utilizou para a sua subsistência e, ainda, que não tiveram oportunidade de exercer o princípio constitucional da ampla defesa, bem como de provar que as alegações da parte adversa são infundadas.

Refutam a verossimilhança das alegações da recorrida acerca da suposta turbação, suscitando
periculum in mora
inverso, consubstanciado em danos materiais, uma vez que a agravada visa tão somente a explorar ilegalmente madeira em área destinada à reserva ambiental.

Requererem a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão atacada.

Juntaram os documentos.

Os autos foram apresentados em regime de Plantão Judiciário, tendo o então plantonista determinado o encaminhamento à distribuição normal, com fundamento na Portaria 16/2016-GP (ID
708307
).

Considerando ausentes os requisitos, indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID
719370
).

Os agravantes apresentaram Petição, instruindo-a com documentos para comprovação de sua condição hipossuficiência financeira, com o escopo de ratificação do pedido de Justiça Gratuita (ID
766105
).

Os agravantes apresentaram Agravo Interno (ID
766144
) em face da decisão de indeferimento do efeito suspensivo.

O prazo para apresentação de contrarrazões ao Agravo de Instrumento decorreu
in albis
, conforme a Certidão ID
916270.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer, refutando a configuração de interesse público capaz de ensejar a sua atuação (ID 1019847).

Domingas Cipriana da Silva Amaral apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, oportunidade em que suscitou a intempestividade do recurso, não cumprimento do que dispõe o art. 1021, §1° do Código de Processo Civil, inexistência de pedido e falta de preparo recursal (ID
1091072
).

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação do então recorrente para manifestação acerca das questões contrarrecursais do Agravo Interno (ID 1105519), oportunidade em que refutou as referidas alegações e ratificou seu pedido de provimento do recurso (ID 1231212).

O Agravo Interno fora conhecido e improvido, conforme o Acórdão ID 2592786, acerca do qual não foram apresentadas manifestações, conforme a Certidão ID 3356776.

Conclusos, vieram-me os autos.

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, do Código de Processo Civil.

VOTO

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida na vigência da atual Legislação Processual (21/02/2018 - ID 708120).

DA JUSTIÇA GRATUITA

Pugnam os recorrentes pelo deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita, aduzindo não poder arcar com as custas do processo sem prejuízo de seus respectivos sustentos e de duas famílias.

Na forma do
decisum
ID 719370, deferi provisoriamente o benefício pleiteado, facultando prazo para a juntada de documentos comprobatórios, nos termos do art. 99 do Código de Processo Civil, tendo a parte se manifestado, conforme a Petição ID 766105.

Analisados os autos, verifico a presença dos requisitos legais para a concessão do benefício, consoante o art. 98 e ss. do Código de Processo Civil, uma vez que parte dos agravantes encontra-se desempregada, enquanto os demais auferem renda em torno de um salário mínimo (ID 766106), o que evidencia a condição a que aludem os referidos dispositivos legais.

Ante o exposto,
defiro os benefícios da Justiça Gratuita em favor dos agravantes
.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (ID 708120),
in verbis
:

DOMINGAS CIPRIANA DA SILVA AMARAL, devidamente qualificado nos autos, por meio da Defensoria Pública desta comarca, ajuizaram AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C MEDIDA LIMINAR, nos termos do art.1210, do CC, contra JOAQUIM CIPRIANO DA SILVA, CLESIO SILVA DA SILVA, SILVIO JUNIOR SILVA DA SILVA, ADENILSON SILVA DA SILVA, AELSON SILVA DA SILVA, AILTON SILVA DA SILVA e ELBA SILVA DA SILVA, sob a alegação que:

I – trata-se de ação possessória motivada pela efetiva turbação ocorrida ao direito de posse da autora; II – a autora e os réus são parentes; III – o sítio objeto do litigio chama-se Nossa Senhora de Nazaré, localizado na margem esquerda do igarapé Jurupariteua, às margens da PA Perna Sul, que pertencia à mãe da autora, falecida em 17.11.2014; IV – sempre residiu no mencionado sítio, acompanhando sua mãe, mantendo a posse do imóvel de forma mansa e pacífica; V – no ano de 2016, o réu JOAQUIM acompanhado de alguns de seus filhos, e portando uma foice, ameaçou de morte a autora, afirmando que iria tomar para si uma parte do terreno, fato este objeto de inquérito policial onde lhe foi concedida medida protetiva; VI – mesmo com a proibição de se aproximar da residência da autora e de sua residência, este passou a construir uma casa de madeira no local com a ajuda de seus filhos; VII – a autoridade policial em razão deste fato solicitou nova medida protetiva; VIII – o réu e seus filhos tem residência própria fora dos limites do local do litígio. Finaliza pedindo a concessão da liminar e a procedência do pedido. Acostou os documentos às fls.12/26.

É o relatório.

Decido.

A posse, por parte da autora está demonstrada. A turbação, a data do início desta, e também a sua continuação, o que não deixa dúvida quanto à veracidade das alegações da autora.

Inicialmente, há que se considerar a regra segundo a qual no juízo possessório se discute quem tem a melhor posse, não cabendo a alegação de domínio ou de outro direito sobre a coisa. A separação do possessório em face do petitório é a tradição que nos legou o direito romano, traduzida na expressão de ULPIANO: separata esse debet possessio a proprietate.

Tratando deste tema, o eminente Professor HUMBERTO THEODORO JÚNIOR nos ensina que "a posse que a lei protege é uma situação eminentemente fática, qual seja o exercício aparente de algum dos poderes inerentes ao domínio sobre a coisa. Não se reclama título algum para a posse, motivo pelo qual, dispõe o art. 505 do Código Civil que a alegação de domínio não obsta a manutenção ou reintegração da posse". E conclui: em ação possessória, o que interessa apreciar é a posse, nunca o direito a ela porventura existente, decorrente de sua causa original. O objeto da reintegração é a recuperação da posse que tinha sido privada e, sem prova da posse, a impossibilidade da pretensão é fato consumado."( Cfr. "Posse e Propriedade,

Jurisprudência", Ed. Univ. Dir. -EUD- 1988,pág. 228).No mesmo sentido decidiu-se:"Para alcançar-se a proteção possessória, não é o título de domínio fator decisivo, nem preponderante. O que importa é apurar se a autora, de ato, tinha a posse do terreno e se a perdeu para o réu, arbitrariamente" (Cfr. Ob. cit., pág. 251, TAMG, ap. 18.576) As questões que envolvem a aquisição ao direito de uso do terreno, se legítima ou não, haverão de ser dirimidas pelos interessados em outra ação, própria.Com efeito, a nossa lei civil, no que se refere ao instituto da posse, adotou a teoria de IHERING, segundo a qual posse é a exteriorização da propriedade, a visibilidade do domínio, o poder de dispor da coisa e, no dizer do Professor CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA: "não há necessidade de que exerça a pessoa o poder físico sobre a coisa, pois que nem sempre este poder é presente, sem que com isto se destrua a posse... A posse, em nosso direito positivo, não exige, portanto, a intenção de dono, e nem reclama o poder físico sobre a coisa. É a relação de fato entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a utilização econômica desta. É a exteriorização da conduta de quem procede como normalmente age o dono. É a visibilidade do domínio."

Dessa maneira, encontram-se presentes, in casu, todos os requisitos legais para a concessão da liminar, que ora defiro.

DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e tudo o mais que consta dos autos, com fundamento nos arts. 562 e seguintes , do Código de Processo Civil, defiro a liminar e determino, em conseqüência, a expedição de MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE do imóvel, que deverá ser cumprido com as cautelas e formalidades legais, e em sendo necessário, com a requisição de força policial, devendo os réus:

a) se abstenham, mesmo que por interposta pessoa, de realizar qualquer construção no imóvel objeto do litigio ou pratiquem atos que atentem contra a posse da autora;

b) realizem o desmonte no prazo de 05(cinco) dias, da casa de madeira construída no local, bem como retirem o material destinado à sua construção;

c) na hipótese de descumprimento, nos termos da legislação em vigor, fixo a multa diária de R$ 1.000,00(mil reais) para cada um dos réus, limitada a 30 (trinta) dias, em favor da autora.

Intimem-se os réus desta decisão, advertindo-a de que o prazo para contestar a ação é de quinze (15) dias e será contado a partir da data da intimação, na forma do previsto no art. 564, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC, art. 344).

Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Provimento nº. 003/2009 – CJCI-TJPA.

P.R.I.C.

(Grifos nossos)

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho ao mérito.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à reforma de Decisão que deferiu Mandado de Manutenção de Posse em favor da agravada.

Consta da peça recursal que os agravantes sempre foram posseiros do imóvel objeto da lide, ressaltando serem irmãos e sobrinhos da agravada e que o imóvel, originalmente, pertenceria a seus falecidos pais e avós, respectivamente, tendo sempre exercido
animus domini
, ao contrário da recorrida que possui residência na cidade de Belém, no bairro do Jurunas, conforme cópia do CNIS – Cadastro Nacional de Informação Sociais e Boletins de Ocorrência juntados aos autos.

Afirmam que o conflito se iniciou pela conduta da agravada em extrair ilegalmente madeira e outros recursos do imóvel objeto da lide, ocasionando inclusive um processo criminal com medidas protetivas baseadas na Lei n.° 11.340/2006 em desfavor do agravante Joaquim Silva, o qual encontra-se fundado em inverdades e fora utilizado com a finalidade de convencer o Magistrado ad quo a conceder a liminar.

Suscitam também que o recorrente Joaquim Silva sempre residiu no imóvel objeto da lide, comprovando a sua posse por intermédio do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), Declaração do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadores Rurais do Acará, Comprovante de Inscrição do Cadastro de Imóveis Rurais (CAFIR), Declaração de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), Certidão de Casamento do referido agravante, Contrato de Comodato Rural, Declaração de Vida e Residência e Boletins de Ocorrência Policial, enquanto a agravada defende posse velha, trazendo como prova declaração de vida e moradia emitida pelo Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadores Rurais de Acará (STTR), no qual esta sequer é inscrita e que não se consubstancia em prova quanto ao alegado, considerando que versa acerca de fatos anteriores à sua fundação.

Feitas essas considerações e demonstrado o cabimento recursal a teor do art. 1015, I do Código de Processo Civil, aprofundo-me na questão posta ao exame desta Turma:

Sobre a matéria
sub judice
, dispõe o Código Civil, quanto à possibilidade do possuidor, alijado de seu direito, se ver reintegrado na posse da coisa, de modo a elidir a ofensa perpetrada,
in verbis
:

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Por sua vez, o Código de Processo Civil estabelece os requisitos essenciais para que ao pedido seja colhido, quais sejam:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

(...)

No caso em apreço, ambos os litigantes alegam ser legítimos possuidores do imóvel, ressalvando que os fatos discutidos nos presentes autos remontam ao ano de 2016, tendo sido a ação ajuizada em 13/12/2017 (ID 708118) e a Decisão Agravada sido prolatada em 21/03/2018, tratando-se, pois de posse nova.

Da análise dos autos, verifica-se aparente conflito acerca das provas apresentadas pelas partes, o que faz erigir, nesse momento processual, especial cautela, à vista do Registro de Boletins de Ocorrência Policial por ambos, o que denota o clima de animosidade, não obstante serem todos parentes e ser o imóvel herança, que deve ser objeto de ação própria.

Nesse sentido, destaco o Boletim de Ocorrência Policial registrado em 23/01/2017 pela esposa do agravante Joaquim Silva (ID 708122), a qual informou como endereço a Vila Nova Aliança, Perna Sul, km 16 e denota ameaça sofrida por aquele e imputada à agravante, sendo esta motivada pela construção de uma casa no terreno objeto da lide, o que desvirtua a alegação de exercício da posse pelo referido agravante.

Esclareço, a partir das razões recursais e dos documentos então juntados, quanto à ocorrência de divergência entre os endereços, ressaltando que na Petição Inicial ad quo (apresentada pela autora/recorrida) o imóvel seria localizado na “Rodovia Perna Sula, Km 25, perto da Vila Nova Esperança”, enquanto na Petição Inicial do Agravo de Instrumento os recorrentes indicam o endereço como “Rodovia Perna Sul, km 16, próximo à Vila Aliança”, sendo necessária dilação probatória com o escopo de averiguação dessa questão, uma vez que os documentos trazidos pela autora demonstram, a priori, melhor posse da área objeto da lide.

Ademais, a Decisão Agravada aponta para a existência de Medida Protetiva em favor da recorrida, face a ameaça sofrida e imputada ao agravante Joaquim Silva, irmão desta, o qual envolve a discussão acerca da divisão do terreno objeto da lide ad quo após o falecimento de seus pais, observando-se que esse fato também induz a melhor posse, nesse momento processual, pela recorrida, ressaltando que as fotos das edificações apresentadas pelos recorrentes indicam que estas não foram finalizadas, o que afasta o fumus boni iuris.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANUTENÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR PARA GARANTIR PROVISORIAMENTE A POSSE DOS autores SOBRE A ÁREA EM DISCUSSÃO. RECURSO DOS RÉUS. ALEGAÇÃO DE COMPOSSE, COM BASE EM CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE POSSE EFETIVA SOBRE A ÁREA. AUTORES QUE LOGRARAM COMPROVAR, EM COGNIÇÃO PRELIMINAR, O EXERCÍCIO DA POSSE E O ESBULHO SOFRIDO, EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AI: 22829100820198260000 SP 2282910-08.2019.8.26.0000, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 26/06/2020, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO NA POSSE. LIMINAR DEFERIDA. COMPROVOÇÃO. VEROSSIMILHANÇA ALEGAÇÕES. MEDIDA MANTIDA.
Nos termos do art. 1.210 do Código Civil, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação. Havendo elementos probatórios, no primeiro momento, para deferimento da liminar deverá ser a manutenção na posse ser deferida. A qualquer momento tal medida poderá ser reanalisada e revertida se demonstrados fatos e direitos após articulados de forma contrária.

(TJ-MG - AI: 10000205558844001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 28/01/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2021)

(Grifos nossos)

CONCLUSÃO

Desta feita, a Decisão agravada deve ser mantida, à vista da necessidade de dilação probatória, a qual ainda se encontra pendente perante o MM. Juízo ad quo, conforme consulta ao Sistema LIBRA.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 06/04/2021